Tribunal: TJMT
Processo: 1001881-92.2017.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001881-92.2017.8.11.0009
REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE COLIDER, MUNICIPIO DE COLIDER
APELADO: ZILMA DOLORES FERREIRA DE LIMA, ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE COLIDER em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara única de Colíder nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1001881-92,2017.811.0009 ajuizada por ZILMA DOLORES FERREIRA DE LIMA contra o ESTADO DE MATO GROSSO visando a condenação dos requeridos ao fornecimento dos medicamentos COLFLEX e MIOSAN 05 MG de uso continuo, além de 30 dias de hidroterapia.
A sentença foi proferida em Juizado e homologada pelo Magistrado singular que julgou procedente o pedido inicial para fornecer os medicamentos vindicados.
Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigo 54 e 55 da Lei n 9000/95.
Recorre o MUNICÍPIO DE COLIDER arguiu como preliminar a sua ilegitimidade para constar no polo passivo da ação em face de que o tratamento de alta complexidade.
Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.
Ao final, requer seja reconhecida a exclusiva responsabilidade do Estado de Mato Grosso condenando apenas o ente estadual ao fornecimento do medicamento COLFEX e MIOSAN (id. 28710318).
As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 28710331).
Na mesma oportunidade a parte Requerente apresentou contrarrazões (id. 28710336).
A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 40207978).
É o relatório.
Decido.
Denota-se dos autos que a Ação de Obrigação de fazer foi promovida por pessoa física em face do MUNICÍPIO DE COLÍDER, tendo como valor da causa a importância de R$ 2.099,98 (dois mil e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) inferior a 60 (sessenta) salários mínimos.
A sentença foi minutada pela Juíza Leiga da Comarca de Colíder e homologada pelo Magistrado singular.
Dessa forma, considerando o tipo de ação, as partes, o valor da causa e a data da interposição da ação – 17.12.2019, verifica-se a incidência das regras contidas na Lei no 12.153/2009:
“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
(...)
Art. 5o. Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;
II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.”
Esta Corte, em cumprimento à Lei do Juizado da Fazenda Pública, editou a Resolução no 009/2014/TP, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados nas Varas de Fazenda Pública e no Juizado Especial da Fazenda Pública, dentre outras providências, determinou:
“Art. 1o. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:
I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;
II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.”
Cumpre ressaltar também que nas comarcas em que não houver Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência fica investida nos Juizados Especiais Cíveis, como é o caso .
Com efeito, extrai-se que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pela Lei Federal no 12.153/2009, possuindo apenas dois parâmetros: o valor e a matéria.
Quanto aos atos praticados durante a tramitação pelo procedimento comum, em observância aos princípios norteadores do processo civil da economia e celeridade processual, entendo pela necessidade de conservação dos atos decisórios proferidos, uma vez que observada ampla defesa e o contraditório.
Ademais, é o que determina expressamente o art. 64, § 4o do CPC: “Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente”.
Sob essa ótica, seguem os entendimentos jurisprudenciais de outros tribunais pátrios:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO COMUM - COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E DA TURMA RECURSAL - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 - EFEITOS DOS ATOS DECISÓRIOS - CONSERVAÇÃO - NORMA PROCESSUAL. - O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar as causas cíveis de interesse do Estado e dos Municípios, desde que seu valor não exceda 60 (sessenta)salários mínimos (Lei no 12.153/2009) - Ausente Unidade Jurisdicional do Sistema dos Juizados Especiais, na Comarca, os feitos de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública tramitarão perante o Juiz de Direito, com jurisdição comum (art. 2o da Resolução n. 700/12, TJMG)- Declarada a incompetência absoluta do juízo comum, convém conservar os efeitos dos atos decisórios nele praticados, até que sejam reapreciados pela unidade jurisdicional competente, consoante autorizado pelo § 4o do art. 64 do CPC/2015. (TJ-MG - AC: 10378160011458001 MG, Relator: Alice Birchal, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data de Publicação: 23/04/2019) (GRIFEI). PROCESSUAL CIVIL – COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – VALOR DA CAUSA IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territóriose dos Municípios, até o valor de sessenta salários mínimos(art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09). Valor da causa igual ou inferior a sessenta salários mínimos. Incompetência da Justiça Comum Estadual. Competência dos Juizados Especiais. Aproveitamento dos atos processuais. Competência recursal não aceita. Recurso não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal da 18a Circunscrição Judiciária de Fernandópolis. (TJ-SP - Remessa Necessária: 00013281320158260204 SP 0001328-13.2015.8.26.0204, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 16/08/2018, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2018). (GRIFEI).
Assim, impõe-se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual os autos devem ser remetidos à Turma Recursal.
Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal, conservados os efeitos dos atos decisórios proferidos, em atenção ao que dispõe o art. 64, §4o do Código de Processo Civil.
Intimem-se. Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora